Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700091-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SEVERINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO SEVERINO DA SILVA contra decisão a quo que recebeu o pedido de fornecimento dos medicamentos TAXOTERE 75MG e RAMUCIRUMABE 10MG como novo pedido de tutela de urgência, considerando que os fármacos solicitados eram distintos daqueles que vinham sendo discutidos nos autos, postergando a análise do pleito antecipatório para após manifestação do Distrito Federal e nota técnica do NATJUS. Nas razões do agravo a parte agravante assevera que vinha sendo submetida ao tratamento médico recomentado. Todavia, a enfermidade que lhe acomete progrediu para o cérebro, sendo necessária e imprescindível a alteração do protocolo de tratamento. Aduz que, embora estivesse assegurado nos autos pela liminar concedida, pela qual possibilitou a realização do tratamento, o juízo a quo teria decidido além do que foi pedido, em total afronta ao princípio da congruência, in verbis: “Converto o julgamento em diligência. A parte autora vem aos autos para requerer que o réu a submeta a tratamento médico diferente daquele que vinha sendo discutido nos autos, mediante a utilização de medicamentos distintos (TAXOTERE 75MG e RAMUCIRUMABE 10MG). Pelo teor da petição, recebo-a como pedido de nova tutela de urgência. Todavia, considerando que inexiste qualquer indicação acerca da ineficácia dos demais medicamentos para quimioterapia de 2.a linha nos protocolos da SES/DF e levando-se em conta a necessidade de maiores elementos para que eu possa decidir o novo pleito de tutela provisória em consonância com o Tema 106 (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018), determino as seguintes providências: a) intimação do DF para ciência e manifestação do petitório e laudo médico que o acompanha, no prazo de cinco dias úteis; e b) solicitação ao NATJUS a elaboração de nota técnica sobre os novos medicamentos, no prazo de 48 horas, considerando a urgência do caso e o disposto no artigo 5.o, parágrafo único da Portaria GPR 1170, de 4.6.2018. Ultrapassado o prazo, conclusos imediatamente”. Assim, sustenta que a decisão não merece prosperar, pois a alteração do protocolo de tratamento não altera a obrigação do Distrito Federal requerida na inicial e deferida em sede de antecipação de tutela. Desta forma, tendo em vista que o agravante se encontra amparado pela antecipação dos efeitos da tutela já concedida por esta Turma Recursal de confirmada unânime, pugna que seja determinado ao agravado o imediato fornecimento do tratamento prescrito no relatório médico ora acostado, haja vista que se assim não o fizer toda a luta e recursos despendidos serão inúteis. Decido. Segundo o princípio da congruência, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. É o que dispõe o art. 492 do CPC. No caso em apreço é certo que na inicial, a parte autora, ora agravante, requereu tutela antecipada para o fornecimento dos medicamentos prescritos até então, quais sejam, PACLITAXEL 200 mg/02 endovenoso, CARBOPLATINA AUC 6 endovenoso e PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200MG endovenoso (relatório médico de ID 40580572). A liminar foi concedida em sede recursal para, primeiramente, determinar o fornecimento dos medicamentos PACLITAXEL 200 mg/02 endovenoso, CARBOPLATINA AUC 6 endovenoso (AGI no 0703224-35). Já o fornecimento do fármaco PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200MG endovenoso somente foi determinado posteriormente, considerando a alteração de sua bula para abarcar a doença que acomete o agravante (AGI no 0703830-63). Ocorre que, com a evolução da doença, e a necessidade de se determinar o fornecimento de novos medicamentos (TAXOTERE 75MG e RAMUCIRUMABE 10MG), correta a atuação do juiz de origem, porquanto distintos dos medicamentos deferidos liminarmente até então. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência, posto que agiu dentro dos limites das tutelas antecipatórias até então deferidas. Quanto ao fornecimento dos fármacos requeridos, conforme já esclarecido anteriormente, o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça, ao qual me filio, é que o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). Lado outro, toda política de garantia da saúde deve ser analisada no caso concreto. Compulsando detidamente o feito, vislumbra-se que a parte agravante persegue tratamento diverso daquele que foi até então deferido, considerando a evolução da doença que lhe acomete (câncer de pulmão com progressão para o cérebro). Contudo, não há informações nos autos sobre a existência de outros fármacos para a enfermidade, ou ainda, que estes possuam protocolo de regulamentação do SUS, submetendo-se a questão ao Tema 106 do STJ (ID 12162825, p.19). O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim, para análise do mérito do pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação aos medicamentos prescritos (TAXOTERE 75MG e RAMUCIRUMABE 10MG – ID 13912908 – fl. 4), carece de maior comprovação técnica, não cabendo, por ora, sua imediata concessão. Para tanto, esta Corte de Justiça possui setor de apoio apto a redigir nota técnica sobre o tratamento não padronizado invocado e o quadro clínico da parte agravante. Ante o exposto, postergo a análise do mérito do pedido antecipatório para após expedição de Nota Técnica do NATJUS. Solicite-se, portanto, a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), sobre a urgência e adequação da medicação prescrita, o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso. A Secretaria desta Turma Recursal, quando da resposta do NATJUS, deverá compartilhar o documento com o Juízo de origem, como também intimar as partes, querendo, apresentarem impugnação. Após, voltem-me conclusos para análise da antecipação dos efeitos da tutela. Dispensado o envio de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator